Tribunal: TJMT
Processo: 1026201-47.2024.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026201-47.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERISSON DO CARMO TOME - CPF: 028.409.092-19 (APELANTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), LINDIOMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 460.519.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da apreensão de 24,26 gramas de maconha em sua residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, confissão do réu e depoimentos dos policiais.

2.

As extrações de dados do aparelho celular apreendido demonstram de forma inequívoca o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e sua ligação com organização criminosa.

3.

O apelante realizava diversos pagamentos em alto valor para conta utilizada por liderança do "Comando Vermelho" na região, evidenciando sua participação no comércio ilícito de entorpecentes.

4.

A condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo possível que o agente pratique o crime de tráfico e seja, simultaneamente, consumidor de drogas.

5.

É inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando comprovado que o agente se dedica às atividades criminosas e integra organização criminosa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal é inviável quando o conjunto probatório demonstra que o agente se dedicava à comercialização de entorpecentes, independentemente da quantidade de droga apreendida.

2.

É inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) quando comprovado que o réu integra organização criminosa e se dedica habitualmente a atividades delituosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Erisson Do Carmo Tomé
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (ID 303670416)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alegando que os elementos probatórios são congruentes com o uso pessoal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo. (ID 313977864)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 317777853)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, imputando a pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 dias-multa –Inconformismo da defesa – A defesa requer a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 114.346/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado- Integrante de organização criminosa–
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 303670359)

“Consta dos autos que no dia 24/10/2024,
foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara criminal de Sinop no bojo da operação “Codinome Fantasma” em face de ERISSON DO CARMO TOMÉ investigado por integrar organização criminosa voltada a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro na cidade de SINOP
.

Durante a diligência foram encontradas na residência do denunciado 02 porções de maconha com 24,26 g (vinte e quatro gramas e vinte e seis centigramas) de massa total bruta e um aparelho celular.

A quantidade e natureza dos entorpecentes, bem como os elementos e circunstancias da apreensão indicam a destinação a terceiros da substância apreendida, vez que o denunciado é “lojista” cadastrado na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro na cidade de SINOP, realizando a venda das drogas aos usuários. (fatos tratados no PJE nº 1022826-38.2024.8.11.0015).

Nas extrações de dados telefônicos anexas a representação PJE nº 1022826-38.2024.8.11.0015, e no presente ao id 174988915 demonstram que o denunciado realiza diversos pagamentos em alto valor para a conta em nome de Maria Julia Silva da Silva, conta esta utilizada por Alex, Jhon liderança do “Comando Vermelho” na região de Sinop, para recebimento de dinheiro oriundo do tráfico de drogas
.

Contudo, a despeito de presente a materialidade de integrar ORCRIM, já há feito anterior (PJE1022826-38.2024.8.11.0015 - onde foi deferida operação) em que se imputa ao acusado integrar organização criminosa, sendo então viável, para evitar duplicidades de acusação e instrução, que a questão atinente à organização criminosa seja tratada em conjunto nos autos mencionados.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial positivo para maconha aptas a causarem dependência física e psíquica.”

1.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de 24,26 gramas de maconha na residência do apelante.

Quanto à autoria, o próprio apelante confessou a prática do crime de tráfico de drogas em seu interrogatório judicial, afirmando que exercia a comercialização de entorpecentes, conforme consta da mídia encartada aos autos.

O policial civil Claudir Fontanive, que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, confirmou em juízo que foram encontradas duas porções de entorpecentes na residência do réu.

Ademais, as extrações de dados do aparelho celular apreendido com o apelante, conforme relatório de investigação policial anexado aos autos, demonstram de forma inequívoca seu envolvimento com o tráfico de drogas e sua ligação com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Conforme consta do relatório de investigação, o apelante realizava diversos pagamentos em alto valor para a conta em nome de Maria Julia Silva da Silva, conta esta utilizada por Alex, liderança do "Comando Vermelho" na região de Sinop, para recebimento de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

2.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL

O pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merece acolhimento.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em análise, embora a quantidade de droga apreendida (24,26 gramas de maconha) possa não ser expressiva, os demais elementos probatórios, especialmente as extrações de dados do aparelho celular do apelante, demonstram de forma inequívoca que ele se dedicava à comercialização de entorpecentes.

As conversas extraídas do celular do apelante revelam que ele realizava pagamentos em alto valor para lideranças do "Comando Vermelho", evidenciando seu envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, o próprio apelante confessou em juízo que exercia a comercialização de drogas.

Importante ressaltar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo possível que o agente pratique o crime de tráfico e seja, ao mesmo tempo, usuário de drogas.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

3.

DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

O pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 também não merece acolhimento.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração à organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e não possua maus antecedentes,
restou comprovado nos autos que ele se dedicava às atividades criminosas e integrava organização criminosa
.

As
extrações de dados do aparelho celular do apelante demonstram que ele fazia do tráfico de drogas seu meio de vida e integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho"
. Conforme consta do relatório de investigação policial, o apelante realizava diversos pagamentos em alto valor para a conta utilizada por liderança do "Comando Vermelho" na região de Sinop.

Além disso, foram encontrados no celular do apelante inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, o que evidencia sua dedicação habitual a essa atividade criminosa.

Portanto, não estando preenchidos todos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não há como acolher o pedido subsidiário formulado pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025